Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001720-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ICARO LUIS ALMEIDA DA SILVA e outros Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ACESSO AOS AUTOS. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. I. Caso em exame O presente Habeas Corpus foi impetrado por advogado em favor de Paciente custodiado em razão de prisão temporária, decretada no processo nº 8150640-84.2025.8.05.0001, pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro. A impetração alegou cerceamento de defesa devido à ausência de acesso aos autos do procedimento investigatório, não obstante o pedido de habilitação da defesa técnica, e requereu o relaxamento da prisão e a concessão do acesso aos fólios processuais. II. Questão em discussão As questões centrais sob análise consistem em analisar: A) A existência de constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de acesso da defesa técnica aos autos do procedimento investigatório já documentados; B) A possibilidade de relaxamento da prisão temporária em virtude da apontada falha no acesso aos autos; C) A persistência dos requisitos para a manutenção da prisão temporária do Paciente. III. Razões de decidir A ordem liminar foi parcialmente concedida para assegurar à defesa o acesso aos autos. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e verificações realizadas por esta Relatoria nos autos de origem, a falha foi integralmente sanada, com a devida habilitação do advogado e a disponibilização das provas já documentadas. O direito do defensor de ter amplo acesso aos elementos de prova constantes de procedimento investigatório, relacionados ao exercício do direito de defesa, é assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, constituindo prerrogativa essencial ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, a irregularidade processual referente ao cerceamento de defesa, já sanada, não tem o condão de macular a legalidade da prisão temporária a ponto de ensejar o seu relaxamento. A custódia cautelar do paciente foi decretada em 13 de novembro de 2025 e prorrogada, em 30 de janeiro de 2026, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento em elementos concretos de autoria e materialidade delitiva quanto à suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro qualificada, roubo majorado e associação criminosa. Os indícios apontam que o paciente teria atuado na logística financeira do crime, utilizando conta bancária de terceiro para recebimento de valores extorquidos da vítima, além de haver proximidade geográfica entre sua residência e o local do cativeiro e onde o veículo da vítima foi encontrado. A decisão que prorrogou a prisão temporária fundamentou-se na imprescindibilidade da medida para o prosseguimento das investigações, especialmente diante da conduta do paciente de formatar seu aparelho celular no momento da prisão, circunstância que indica tentativa de obstrução da justiça e destruição de provas. Tal fato reforça o periculum libertatis e evidencia a necessidade da custódia para viabilizar a recuperação de dados, a identificação de outros envolvidos e a completa elucidação da dinâmica criminosa. A prisão temporária, prevista no artigo 1º, incisos I e III, alínea "e", da Lei nº 7.960/89, e prorrogável nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, encontra-se devidamente justificada pelos requisitos legais e pela gravidade concreta dos fatos investigados, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado quanto à privação da liberdade do paciente. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, conforme Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. A restrição indevida de acesso da defesa aos autos não acarreta, por si só, o relaxamento da prisão cautelar. 3. A prisão temporária, quando fundamentada na imprescindibilidade para as investigações e em indícios concretos de autoria e materialidade de crimes graves, especialmente diante de atos que denotam tentativa de obstrução à justiça, deve ser mantida, respeitadas as condições legais para sua decretação e prorrogação." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Art. 647 e Art. 648 do Código de Processo Penal; Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; Art. 7º, XV, da Lei nº 8.906/94; Art. 1º, I e III, "e", da Lei nº 7.960/89; Art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90; Art. 159, § 1º, do Código Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001720-40.2026.8.05.0000, impetrado por MATHEUS FONSECA SABACK, em favor de ÍCARO LUÍS ALMEIDA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE a presente ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora